Tribunal: TJBA
Processo: 8006398-91.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006398-91.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

Advogado(s)
:
AIRES VIGO

APELADO: MILENA DOS SANTOS SOUZA MORAIS

Advogado(s)
:
BARBARA FIGUEIREDO MIGUEL DE LACERDA, VINICIUS MATIAS FIGUEIREDO DE LACERDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1.
Recurso de apelação interposto pela empresa de desenvolvimento urbano em face de sentença que, em Ação de Rescisão Contratual, julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de um lote e condenar a ré à devolução integral da quantia paga pela compradora, no valor de R$ 47.121,98 (quarenta e sete mil, cento e vinte e um reais e noventa e oito centavos), em razão do atraso na entrega das obras de infraestrutura do empreendimento. A apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega a inexistência de mora, a impossibilidade de rescisão de contrato com pacto de alienação fiduciária e, subsidiariamente, pede a retenção de 30% dos valores pagos e a alteração do termo inicial dos juros de mora para o trânsito em julgado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se: (i) a empresa demandada possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, mesmo não constando formalmente como vendedora no contrato; (ii) o atraso na entrega das obras de infraestrutura de loteamento, para além do prazo contratualmente previsto, configura inadimplemento da vendedora a justificar a rescisão do pacto; (iii) a existência de cláusula de alienação fiduciária impede a resolução do contrato por culpa da vendedora; e (iv) na hipótese de rescisão por culpa da vendedora, a restituição dos valores pagos deve ser integral e os juros de mora devem incidir a partir da citação.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois a participação ativa da empresa no negócio jurídico, evidenciada pela comunicação direta com a consumidora sobre o andamento da obra, atrai a aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade solidária decorrente da existência de grupo econômico. 4. O inadimplemento contratual da vendedora é manifesto, uma vez que o prazo de 24 meses para a conclusão das obras de infraestrutura, estipulado no contrato celebrado em 2011, foi extrapolado, com a entrega efetiva ocorrendo somente em 2017. A previsão de prazo legal mais extenso na Lei nº 6.766/79 não prevalece sobre o prazo contratual ofertado ao consumidor. 5. A aplicação do procedimento especial da Lei nº 9.514/97 (Alienação Fiduciária) restringe-se às hipóteses de inadimplemento do comprador (devedor fiduciante). Verificado o inadimplemento por parte da vendedora (credora fiduciária), como o atraso na entrega da obra, é plenamente cabível a resolução do contrato com base nas normas do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. 6. A culpa exclusiva da vendedora pela rescisão contratual impõe a restituição imediata e integral dos valores pagos pela compradora, sendo incabível qualquer percentual de retenção, conforme entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O atraso na entrega de infraestrutura de loteamento, em descumprimento ao prazo estabelecido em contrato, configura inadimplemento por culpa exclusiva da vendedora, autorizando a rescisão do pacto e a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo comprador. 2. A existência de pacto de alienação fiduciária em garantia não obsta a resolução do contrato quando o inadimplemento é da vendedora (credora fiduciária), aplicando-se as normas consumeristas em detrimento do procedimento especial da Lei nº 9.514/97. 3. Nos casos de rescisão contratual por culpa da vendedora, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidem a partir da citação."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 405 e 475; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.514/97. Jurisprudência relevante citada: Súmula 543/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.441.922/RO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8006398-91.2022.8.05.0080
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
e parte(s) recorrida(s)
MILENA DOS SANTOS SOUZA MORAIS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA